Tribunal: TJSP
Processo: 1010782-28.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Autor diagnosticado com Aplasia de medula óssea grave (CID 10 D 61) – Prescrição médica de Revolade (Eltrombopag olamina) 50mg – Legitimidade passiva do Município – Responsabilidade solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de saúde – Violação do Princípio da separação dos poderes – Inocorrência – Dever do Poder Judiciário

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Autor diagnosticado com Aplasia de medula óssea grave (CID 10 D 61) – Prescrição médica de Revolade (Eltrombopag olamina) 50mg – Legitimidade passiva do Município – Responsabilidade solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de saúde – Violação do Princípio da separação dos poderes – Inocorrência – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado – Impossibilidade econômica da autora comprovada nos autos – Prescrição do medicamento por profissional competente – Preenchidos os requisitos definidos pelo STJ no julgamento do Tema 106 – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Sentença mantida – Recurso desprovido.